Tribunal: CARF
Processo: 11128.724066/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA MARÍTIMA. MULTA.
A apresentação de dados de cargas marítimas feita fora do prazo definido na Instrução Normativa RFB no 800/2007 constitui infração. Devida, portanto, a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, e do Decreto-Lei n° 37/1966.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724066/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.604 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA
MARÍTIMA. MULTA.
A apresentação de dados de cargas marítimas feita fora do prazo definido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007 constitui infração. Devida, portanto, a
multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “e” do Decreto-Lei n°
37/1966.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724066/2016-44
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 16-077.805
- 21a Turma da DRJ/SPO, que bem descreve a lide:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em19/12/2016, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
O Agente de Carga ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., CNPJ
N°03519007000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151305187583865 a destempo em/a partir de 13/09/2013 15:02, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151305191240705.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLXU6717109 HLXU8717509 TEMU9025197, pelo
Navio M/V MEHUIN, em sua viagem 1333NS, com atracação registrada em
14/09/2013 13:08. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são: Escala 13000269249, Manifesto Eletrônico
1513502154879,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151305187339794,
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL 151305187583865 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151305191240705.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305187583865 foi
incluído em 10/09/2013 10:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação
de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil),
com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 08/03/2017 (fls. 43) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 17/03/2013, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 66 à 84, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento. O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
- A arguição de ilegitimidade passiva;
- A arguição de ausência de prejuízo à fiscalização;
- A arguição de denúncia espontânea;
- A arguição de advento da Lei 1473/2014
- Retroatividade da Lei Tributária.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo em conta a concomitância com
a ação judicial 0005238-86.2015.403.6100, impetrada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais –
ACTC, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2013
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 23/06/2017, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 11/07/2017, informando que a ACTC ajuizou ação pela não aplicação de
multas quando da configuração da denúncia espontânea; e alegando preliminarmente: (i)
ilegitimidade passiva; e no mérito: (ii) houve adiantamento na atracação da embarcação; (iii)
ausência de prejuízo à fiscalização; (iv) denúncia espontânea; e por fim, (v) advento da IN 1.473
de 2014.
É o relatório.
Voto
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
2.1. Da concomitância entre a ação judicial coletiva e o presente processo
administrativo
A DRJ e o recorrente entendem haver concomitância parcial entre a ação judicial
no 0005238-86.2015.4.03.6100 e o presente processo.
Trata-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), com pedido de antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia
espontânea para infrações aduaneiras, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
A ACTC pede a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando
a ilegalidade das multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias previstas na
Instrução Normativa RFB 800/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo
COREP no 03/2008.
Ao contrário da recorrente e da DRJ, entendo que não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial, já que, por se tratar de uma ação coletiva, pode
haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta por
substituto processual, não há identidade entre as partes do processo judicial e as partes do
processo administrativo fiscal.
Não existindo renúncia às instâncias administrativas em razão da propositura da
ação coletiva pela ACTC, seria possível cogitar da devolução do processo à DRJ para que aquele
colegiado proferisse decisão sobre o mérito da impugnação.
Porém, tendo em conta que a Recorrente trouxe os argumentos novamente em seu
Recurso Voluntário e que se trata de uma matéria de direito já sumulada por este Conselho,
entendo que está o processo em condições de julgamento.
Ademais, o novo RICARF dispensa o retorno do processo para a 1a instância
quando a matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da possibilidade da
denúncia espontânea em penalidades aplicadas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos, bem como da não aplicação de multas nas retificações
de informações prestadas tempestivamente:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância, quando a
matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do CARF ou
Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar exclusivamente
sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
Nesse sentido, conheço também a matéria objeto de ação judicial e passo a análise
da preliminar suscitada pela recorrente.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, verifica-se que o ônus
da prestação da informação pertinentes a mercadoria seria da empresa transportadora, sendo
agentes marítimos, agentes de carga e desconsolidadores meros mandatários, não havendo
previsão legal para sua responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Adiantamento na atracação da embarcação
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação da embarcação,
razão pela qual não conseguiu informar a desconsolidação no prazo previsto na legislação.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente responde pela conduta
ainda que não haja culpa ou dolo.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, o argumento da recorrente não tem o condão de excluir a
penalidade aplicada.
4.2 Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e que todas as
informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação de embarque.
Na verdade, a penalidade aplicada no Auto de Infração tem como base legal o
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 e não o “c”. Assim, não há que se
falar em embaraço à fiscalização. Ademais, como já pontuado no item 4.1, a responsabilidade
pela referida penalidade é objetiva, sendo aplicada independentemente da intenção do agente.
4.3 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática amolda-se ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a informação
no sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de infração e que, portanto, se
estaria caracterizada a denúncia espontânea, suficiente para afastar a aplicação da penalidade.
Colaciona decisões judiciais e do CARF.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir
o prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
4.4 Advento da IN 1.473 de 2014.
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48
da IN RFB no 680, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a
retroatividade benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não
houve alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam previstos no
art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não
eram os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a penalidade, oferecendo apenas a
interpretação da Receita Federal quanto à aplicação da multa. O fundamento da penalidade em
questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status
de lei em sentido estrito que segue vigente.
Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.604 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724066/2016-44

Fl. 291
DF CARF MF
Original